Tribunal: STF
Processo: ARE 1556601
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA E NEGLIGÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DA BOATE KISS. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDIMENTO, DE SEUS SÓCIOS, E ADMINISTRADORES E DOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAL E ESTADUAL EVIDENCIADAS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Gratuidade judiciárias. Considerando que Mauro Hoffmann teve seu patrimônio integralmente bloqueado pelo Poder Judiciário, vai concedido o benefício da gratuidade judiciária. 



    2. Condições da ação. Ilegitimidade passiva de Mauro Hoffmann e do Estado do Rio Grande do Sul. A aferição das condições da ação, entre as quais se inclui a legitimidade para a causa, deve ser realizada, em regra, de acordo com a teoria da asserção. Precedentes do STJ e desta Corte. Nesse contexto, deve o julgador ater-se unicamente às afirmações contidas na petição inicial para a análise das referidas condições. Caso em que as asserções constantes da inicial, analisadas isoladamente, permitem concluir pela legitimação tanto de Mauro Hoffmann quanto do estado do Rio Grande do Sul para responder à pretensão deduzidas em seu desfavor. Contexto probatório que demonstra que o corréu Mauro adentrou na sociedade da empresa Santo Entretenimento Ltda. Por meio de contrato de cessão de quotas sociais e que administrava a empresa juntamente com Elissandro Callegaro Spohr, razão por que não se pode aventar de ilegitimidade passiva. 



    3. Responsabilidade civil da Santo Entretenimento Ltda. E de seus sócios/administradores. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos moldes do que dispõe o art. 14 do CDC, apenas se eximindo da responsabilidade se demonstrar ausência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Verificado inegável defeito na prestação de serviço que não apresentou a segurança que dele legitimamente esperava o consumidor, estando ausentes quaisquer das excludentes de responsabilidade. 



    4. Responsabilidade civil do Município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul. 4.1. A responsabilidade civil do Município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul. 4.1. A responsabilidade civil do estado é objetiva, consoante assentado pelo STF no recente julgamento do RE nº 841.526/RS. Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público. Em casos de omissão, ‘desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação’, conforme referiu o Min. Luiz Fux, relator do paradigma. 
4.2. Conjunto probatório que denota ações e omissões imputáveis a ambos os entes públicos que falharam ao deferir documentos que permitiram o funcionamento do empreendimento contrariando disposições legais, além de que pecaram na fiscalização do estabelecimento que, embora apresentasse uma série de irregularidades, nunca foi fechado. 



    5. Solidariedade dos corréus pelos fatos. Considerando que cada um dos corréus concorreu para a aocorrência da tragédia que teve repercussão mundial, sua responsabilidade é solidária. Inteligência do art. 942 do CC. 



    6. Danos morais devidos em razão da morte da filha e irmã dos autores, sendo ínsitos ao fato. Considerando as peculiaridades do caso concreto e o parâmetro estabelecido por esta Câmara para casos como este, vai a indenização reduzidas sendo devidos R$ 40.000,00 para cada um dos genitores da vítima fatal e R$ 20.000,00 para o seu irmão, sendo a correção monetária devida a contar do presente julgamento. 



    7. Honorários advocatícios. Inviável a fixação de honorários advocatícios por equidade quando há fazenda pública como parte, nos moldes do que dispõem os §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC. Ainda, não cabível a redução da verba honorária que foi adequadamente fixada pelo juízo de origem, além de que vai automaticamente minorada em razão da alteração de sua base de cálculo. 



    GRATUIDADE DEFERIDA A MAURO HOFFMANN, PRELIMINARES REJEITADAS E APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS” (fls. 1-3, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 25, os incs. I, II e V do art. 30 e o § 6º do art. 37 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o exercício da competência do Estado-membro, por meio do Corpo de Bombeiros, das atividades de prevenção e combate a incêndios, por sua vez, não defere aos Estados, em prejuízo dos Municípios, a competência, o poder de polícia e a fiscalização de edificações que não disponham de sistema de segurança contra incêndio ou que estejam em desacordo com as normas, já que esta é atividade tipicamente de caráter local. Como tal, é competência específica e privativa dos Municípios (CF, art. 30, I e II)” (fl. 11, e-doc. 63).



    Argumenta que “exsurge da decisão recorrida que a afirmada irregularidade na concessão do alvará de prevenção e proteção contra incêndio pelo Corpo de Bombeiro, bem como omissão na fiscalização da casa noturna, configurariam concausas do evento danoso, tendo contribuição decisiva para os danos experimentados pelas vítimas. Tal entendimento importa em afronta ao disposto no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, o qual expressamente estabelece a causalidade entre a conduta dos agentes estatais e o dano a terceiro como requisito para que as pessoas jurídicas de direito público interno possam ser civilmente responsabilizados” (fl. 17, e-doc. 63).



    Afirma que, “independentemente de haver ou não conduta estatal anterior, a causa do evento danoso para fins indenizatórios é, exclusivamente, a ação do músico que usou inadequadamente o equipamento pirotécnico” (fl. 18, e-doc. 63).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 80). 



    O agravante realça que “não se trata de recurso objetivando o reexame da prova, mas, ao revés, objetivando a correta valoração da prova coletada nos autos que aponta para a total ausência de responsabilidade do agravante no evento gerador da demanda” (fl. 5, e-doc. 96).



    Reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja provido o Agravo aos fins de ser admitido, conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 96).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. Confira-se trecho do julgado:



    “Ao examinar-se o contexto de como tudo se deu, pode-se concluir, com absoluta certeza, que a tragédia não resulta do acaso da fatalidade.



    Vidas e sonhos foram ceifados pela ganância de quem, em busca do lucro, permitia o acesso de um número de pessoas em muito superior à capacidade do local, sem preocupação mínima com segurança, sinalização e portas de saída adequadas.



    Jovens vidas foram sacrificadas, pais, irmãos, familiares e amigos vivendo para sempre com a saudade que nunca passa, também, e muito, pelo descaso do Estado e do Município, seja na concessão de alvarás incompatíveis com a estrutura e a destinação do local, seja com a ausência de adequada fiscalização.



    (...)



    Da responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santa Maria



    A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da CF, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.



    Assim – fundado na teoria do risco administrativo – para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso. Ademais, justamente por nosso ordenamento abarcar a teoria do risco mitigado, e não do integral – ressalvadas exceções legais –, que se admitem causas excludentes de responsabilidade como, em regra, a força maior, o caso fortuito e o fato exclusivo da vitima.



    (...)



    Desta forma, porque assentado o entendimento pelo Guardião da Constituição, passo doravante a fundamentar a responsabilidade 
civil do estado com relação à omissão também no regime da responsabilidade objetiva, sendo necessário aferir se o poder público tinha o dever legal de agir para evitar o dano e se era possível este agir. Se a resposta for negativa a qualquer dessas duas proposições, a responsabilidade não se evidenciará por ausência de nexo de causalidade.



    Passando ao caso dos autos, chego à mesma conclusão da magistrada prolatora da sentença.



    Inicialmente, com relação ao Município de Santa Maria, a leitura do inquérito policial, notoriamente em seu item nº 6, intitulado Da Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS (fls. 55/81 do inquérito, fls. 116/142 dos autos), não deixa margem de dúvidas acerca da falta de comunicação dos órgãos da administração pública municipal que acabou chancelando irregularidades e falhando sobremaneira em seu dever de fiscalização. Isso pelo fato de que o empreendimento denominado Boate Kiss funcionou por longos períodos sem as licenças necessárias, além de que algumas delas foram expedidas com irregularidades graves que não possibilitavam a emissão de documentos como, por exemplo, o próprio Alvará de Localização, porquanto o empreendimento nunca teve aprovado o seu projeto arquitetônico.



    (...)



    Resta evidenciado, portanto, que o Município de Santa Maria tinha o dever de fiscalizar e licenciar o empreendimento, havendo se omitido tanto quando expediu licenças em contrariedade ao estabelecido por sua própria legislação quanto na fiscalização do empreendimento e na execução de suas próprias ordens inerentes ao poder de policia, como o embargo que nunca foi executado, embora expedido, conforme relato acima descrito.



    No que se refere ao Estado do Rio Grande do Sul, também não há como negar sua participação no dramático resultado do incêndio da Boate Kiss. Isso pelo fato de que é o Corpo de Bombeiros, corporação pertencente ao Estado, o responsável pela emissão dos alvarás de prevenção contra incêndio. E, novamente, a investigação policial verificou diversas irregularidades na documentação relativa a Boate Kiss, seja em relação à forma com que os alvarás foram emitidos – com a utilização de um software denominado Sistema Integrado de Gerenciamento de Prevenção a Incêndios (SIG-PI) –, seja pelas próprias irregularidades constantes no estabelecimento que não impediram a emissão dos alvarás ou determinaram a sua cassação, sem falar, finalmente, na omissão em efetuar a vistoria para a renovação do alvará vencido em 10 de agosto de 2012 e devidamente paga desde 19/10/2012 (fl. 643 e verso).



    No que se refere ao SIG-Pl, então utilizado pelo Corpo de Bombeiros em todo o Estado, salvo em Porto Alegre, a investigação policial acabou por demonstrar que era um sistema falho, pois privilegiou um maior número de vistorias em razão de ser simplificado em detrimento da própria segurança dos locais vistoriados. Além disso, como referido por Carlos Alberto Tormes, ex-bombeiro militar, a falibilidade do sistema é tamanha que permite que as informações nele lançadas, de responsabilidade do proprietário do estabelecimento, sejam alteradas ou omitidas, emitindo o próprio programa certificado de conformidade que guiará a vistoria do Corpo de Bombeiros sem a necessidade de um projeto físico elaborado por profissional da érea, facilitando fraudes e aumentando o risco para a população (fls. 95/96). Para esclarecer a fragilidade do SIG-Pl, novamente recorro a fragmento do inquérito policial: (...)



    Ao acima dito, some-se o fato de que o Corpo de Bombeiros sabia de algumas falhas graves existentes no prédio da Boate Kiss já apontadas em vistoria anterior realizada por um de seus membros – como a ausência de duas saídas de emergência e deficiência na iluminação –, mas que não impediram a renovação do alvará de prevenção contra incêndio em vistoria realizada trés meses depois. Isso sem falar que na última vistoria efetuada pelo Corpo de Bombeiros, em agosto de 2011, os inspecionadores não detectaram a instalação dos guarda-corpos no estabelecimento nem exigiram a realização do Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio aos funcionários do estabelecimento, conforme notificação que a Corporação já havia expedido em 08/11/2010 com prazo de trinta dias. Nenhuma dessas irregularidades foi suficiente para impedir a renovação ao alvará de prevenção contra incêndio, datado de 11/08/2011.



    Por último, pecou o Estado ao permitir que a Boate Kiss permanecesse funcionando com seu alvará de prevenção contra incêndio vencido desde 10/08/2012, além de que não realizou a vistoria paga para a renovação do documento, devidamente paga pela empresa em 19/10/2012 (fl. 643 e verso). Esta última omissão é mais uma falha grave em seu dever de fiscalização.



    Assim, diante das ações e omissões tanto do Município de Santa Maria quanto do Estado do Rio Grande do Sul ao emitir licenças em desconformidade com a legislação vigente e em omitir-se em seu dever de fiscalização, que inegavelmente contribuíram para o lamentável desfecho que vitimou centenas de pessoas e comoveu o mundo, impositivo o reconhecimento de sua responsabilidade solidária com a sociedade empresária e seus sócios/administradores, nos moldes do que estabelece a segunda parte da cabeça do artigo 942 do CC” (fl. 10-25, e-doc. 40).



    Na espécie, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, que reconheceu haver responsabilidade civil por omissão do Estado agravante no evento danoso, seria necessária análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.082.527-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, 
§ 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.370.605-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Emissão de comunicação de acidente de trabalho. Indenização por dano moral coletivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.273.725-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, que veicularam a mesma controvérsia estabelecida neste recurso extraordinário com agravo: ARE n. 1.217.579, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.10.2019; ARE n. 1.430.811, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.5.2023; ARE n. 1.503.581, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.7.2024; ARE n. 1.391.645, de minha relatoria, DJe 23.8.2022; e ARE n. 18.3.2024, Relator o Ministro Nunes Marques, 18.3.2024.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que a qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com fundamento no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DO MST. CARACTERIZADA OMISSÃO CULPOSA DAS AUTORIDADES POLICIAIS, QUE NÃO CUMPRIRAM MANDADO 
JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TAMPOUCO JUSTIFICARAM SUA INÉRCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. A qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Precedentes: RE 237561, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.04.2002; RE 283989, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.09.2002. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 
n. 600.652-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 
n. 1.207.942-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 
1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. 2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.137.891-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    7. Em relação à responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalização, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 136.861, Tema 366 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. Na ementa do julgado se expõe:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 



    1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 



    2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; 
b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 



    3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 



    4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: ‘Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for 
de conhecimento do poder público eventuais irregularidades 
praticadas pelo particular’. 5. Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 136.861, Tema 366, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.1.2021).



    Comprovado, portanto, o dano decorrente da ação de terceiros em circunstância que o Estado tinha o dever de evitar, o ente público tem o dever de indenizar o particular, salvo se provado fenômeno imprevisível da natureza ou culpa exclusiva da vítima, causas excludentes de responsabilidade, o que não foi constatado neste processo.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora